Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002895-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO ALVES - CPF: 319.815.088-48 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO– BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – LOCAL “SEM ENTREGA DOMICILIAR” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o STJ,
“a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002895-02.2021.8.11.0000– CLASSE 202 – CNJ – SINOP/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DANIEL FERNANDO ALVES
contra a decisão vinculada ao Id. n. 88775489, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1000471-44.2018.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no 42326742 dos autos de origem)

O agravante reinsiste em que o Banco não comprovou a devida constituição do devedor em mora, porque a correspondência de notificação extrajudicial foi devolvida
“sem entrega domiciliar”,
e o instrumento de protesto é inválido para processamento do feito, eis que publicado por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a decisão agravada, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n. 91312475).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 94544953)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão, já que a r. decisão agravada negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Eis os fundamentos da r. decisão agravada:

“O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

(...)

No caso, o autor/credor instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via carta com aviso de recebimento, para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “Rua Elisa Bortoloso Luciano, sem no, quadra 15, lote 1, Residencial das Acacias, CEP: 78553-249 – Sinop-MT” (cf. instrumento contratual e carta registrada vinculados ao Id. no 11460523 dos autos de origem), reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

(...)”.

Não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, especialmente porque proferida em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” -

ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive, É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos.

II - Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC N. 1022356-70.2017.8.11.0041, RELATOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

No caso, não há nos autos
qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que se vê, claramente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021